Tribunal: TJSP
Processo: 1009374-62.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Imputação de fraude não comprovada. Inexistência de substrato fático probante suficiente a legitimar a conduta da concessionária de serviço público, a qual sequer pediu a produção de perícia realizada sob o crivo do contraditório. Insuficiência do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Imputação de fraude não comprovada. Inexistência de substrato fático probante suficiente a legitimar a conduta da concessionária de serviço público, a qual sequer pediu a produção de perícia realizada sob o crivo do contraditório. Insuficiência do relatório unilateral apresentado nos autos para demonstrar a suposta fraude. Precedentes jurisprudenciais. Inexigibilidade da diferença apurada a maior como medida de rigor. Sentença mantida.

Recurso desprovido.